Tribunal: TJDFT
Processo: 0758730-74.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. PROVA ILÍCITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos réus/recorrentes em face da sentença que julgou procedentes os pedidos do autor/recorrido para decretar a rescisão contratual e condená-los a ressarcir ao recorrido o valor de R$ 6.230,00, bem como julgou improcedentes os pedidos contrapostos formulados pelos recorrentes em sede de pedido contraposto.
3. Em razões recursais, os recorrentes afirmam que não há no contrato firmado com o recorrido nenhuma cláusula que os obrigue a comunicar ao recorrido acerca do ajuizamento da ação. Alegam que não poderia o juízo sentenciante ter acesso ao processo ajuizado, uma vez que corre em segredo de justiça. Aduzem, ainda, que o indeferimento da petição inicial por ausência do recolhimento das custas não elide o cumprimento contratual, uma vez que houve apelação com solicitação de gratuidade de justiça. Registram que o processo ajuizado ( PJE 0706262- 66.2022.8.07.0006) está concluso para decisão. Por fim, reiteram que o contrato foi adimplido, uma vez que os recorrentes estão acompanhando o processo, o qual tramita em segundo grau. No que tange ao pedido contraposto, afirmam que fazem jus ao valor mensal de R$100,00, ajustado em contrato, desde o ajuizamento da ação até o término de seu acompanhamento.
4. Contrarrazões apresentadas. Requer o recorrido os benefícios da gratuidade de justiça. Preliminarmente, defende o não conhecimento do recurso por infringência ao princípio da dialeticidade. No mérito, reafirma que houve inadimplemento contratual, bem como violação ao princípio da boa-fé e ao dever de informação. Salienta que os recorrentes não comprovaram ter informado ao recorrido acerca do ajuizamento da ação, bem como que houve indeferimento da petição inicial por ausência de documentos essenciais. Por fim, aduz que os recorrentes interpuseram recurso de apelação sem o seu consentimento e sem recolher custas e preparo. Ao final, requer o não conhecimento do recurso ou seu desprovimento, se superada a preliminar.
5. Inicialmente, não conheço do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrido em sede de contrarrazões, ante a inadequação da via eleita. Nos termos do art. 99 Do CPC “O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.”.
6. Da Preliminar – Ofensa ao Princípio da Dialeticidade. O recorrente enfrentou, expressamente, todos os pontos tratados na sentença recorrida, razão pela qual não há que se falar em infração ao princípio da dialeticidade. Preliminar afastada.
7. O recorrido ajuizou ação de rescisão contratual com pedido de devolução dos valores pagos. Indicou como causa de pedir o inadimplemento contratual por parte dos recorrentes ante o não ajuizamento da “ação rescisória de pensão alimentícia”, conforme instrumento contratual anexado aos autos (ID 48541855).
8. Os recorrentes, em sede de contestação, alegaram que houve o adimplemento contratual, ao contrário do que alegou o recorrido, tendo acostado aos autos comprovantes do ajuizamento da ação, conforme contratado, indicando o processo de no 0706262-66.2022.8.07.0006, conforme documentos de ID’s 48541871 e 48541872, bem como pleitearam, em pedido contraposto, a contraprestação mensal contratualmente prevista e não adimplida pelo recorrido.
9. Em réplica, o recorrido afirmou que nunca teve notícia acerca da propositura da ação, tendo por diversas vezes procurado o escritório dos recorrentes e nunca tido informações, tendo conhecimento do processo somente após o ajuizamento desta ação.
10. Da Nulidade da Sentença. Nos termos do art. 489, II, do CPC, os fundamentos aplicados integram os elementos essenciais da sentença, por meio dos quais o juiz analisará as questões de fato e de direito. No presente caso, a sentença proferida no Primeiro Grau de Jurisdição decidiu a controvérsia ao argumento de que não houve o cumprimento do dever de informação, fundamentado a sua decisão sob a seguinte premissa “(...) em consulta processual, verifica-se que a petição inicial foi indeferida por ausência de recolhimento das custas processuais e de juntada de documentos reputados essenciais pelo juízo processante. (...) O mero ajuizamento da ação, desprovida de documentos essenciais e sem a necessária comunicação com o cliente/autor, não é suficiente para o reconhecimento do adimplemento contratual (...)”.
11. A controvérsia pairava sob a causa de pedir “inadimplemento contratual” por “ausência de ajuizamento de ação contratada”. No entanto, o juízo sentenciante utilizou-se de prova do ajuizamento da ação apresentada pelos recorrentes, em sede de contestação, para consultar os autos, os quais estão sob segredo de justiça, e fundamentar sua decisão.
12. Primeiramente, ressalte-se que, nos termos do parágrafo 1o do art. 189 do CPC, “o direito de consultar os autos de processo que tramite em segredo de justiça e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e aos seus procuradores.”. Assim, tendo os autos sido acessados por terceiro, sem autorização judicial, ainda que magistrado, e tendo sido utilizadas informações ali prestadas para servir como prova, há que se considerar tal prova como ilícita, sobretudo quando a decisão se lastreou predominantemente em tais informações.
13. Ainda, mister ressaltar que, no caso dos autos, a fundamentação inovadora lançada em sentença, com base em prova extraprocessual e sem a prévia intimação das partes para manifestação, violou o art. 10 do CDC, consagrado como princípio da “não surpresa”, cerceando o direito de defesa, bem como implicando prejuízo aos recorrentes. Inclusive, saliente-se que tal fato ensejou uma espécie de inovação recursal desproposital, por ambas as partes, uma vez que tiveram que se pronunciar acerca do que foi decidido com argumentos inusitados por parte do magistrado "a quo".
14. Desse modo, a nulidade da sentença é medida que impõe.
15. Cumpre destacar que a hipótese não é passível de aplicação da teoria da causa madura, sob o risco de supressão de instância e violação ao duplo grau, além do “indesejado efeito multiplicador, que é criar precedente transferindo para a Turma revisora a atribuição do juiz singular” (Acórdão 1291973, 07056406120208070004, Rel. Gabriela Jardon Guimaraes de Faria, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/10/2020, dje: 22/10/2020).
16. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE reconhecida de ofício para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que dê novo pronunciamento ao feito.
17. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95.